Tribunal: TJDFT
Processo: 0742085-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. PASEP. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA DOS SUPOSTOS DESFALQUES. TEMA REPETITIVO 1150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE. IRREGULARIDADE DOS DESCONTOS NA CONTA PASEP. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça, em recente apreciação do Tema Repetitivo 1150, definiu que: (i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; (ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP."
2. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável às relações em que se discute a má administração da conta vinculada ao PASEP porquanto não configuram as partes como fornecedor de serviços e consumidor, a teor do que dispõe os arts. 2o e 3o do Código do Consumerista.
3. A impugnação a laudo pericial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert. Considerando a não caracterização de vício no laudo pericial, tem-se que a prova técnica encontra-se apta a formar, com segurança, o convencimento a respeito da lide posta em debate.
4. Mantem-se, no caso específico dos autos, a solução de origem que impôs a condenação com base na conclusão do expert judicial, tendo em vista a sua homologação não recorrida no momento processual oportuno e a ausência de demonstração objetiva a respeito de eventual irregularidade.
5. Na hipótese de condenação devem ser observados os percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Logo, deve ser modificada a distribuição da sucumbência na hipótese sob exame, diante da exegese do art. 86, caput, do CPC, devendo a base de cálculo incidir sobre o valor da condenação e segundo os percentuais do art. 85, §2o, do CPC.
6. Apelação do réu não provida. Recurso do autor parcialmente provido, apenas para se alterar a base de cálculo dos honorários de sucumbência, observada a gratuidade de justiça.